Tribunal: TJMT
Processo: 1014410-58.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014410-58.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), WILSON DIONISIO GAUNA - CPF: 105.056.101-59 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 1150 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira em demanda envolvendo alegados desfalques e má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à análise da natureza da pretensão autoral, defendendo que a controvérsia se refere à aplicação de índices de correção monetária e expurgos inflacionários, matéria de responsabilidade exclusiva da União Federal, nos termos do Tema 1150 do STJ, além de apontar ausência de apreciação de precedente do TRF1 e de dispositivos legais do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda relativa ao PASEP; (
ii
) estabelecer se houve contradição na aplicação do Tema 1150 do STJ; e (
iii
) determinar se a ausência de manifestação expressa sobre precedente invocado e dispositivos legais configura vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia ao concluir que a pretensão autoral decorre de alegados desfalques e falha operacional atribuída ao banco depositário, e não de mera discussão abstrata acerca de índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

O Tema 1150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada
ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A alegação de que a planilha de cálculos apresentada pela parte autora demonstraria pretensão de revisão de índices de correção monetária exige reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A mera existência de projeções de valores em planilha de cálculo não altera, por si só, a natureza jurídica da demanda, cuja definição decorre da análise da causa de pedir e dos pedidos formulados na inicial.

O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não impõe ao julgador o exame individualizado de todos os precedentes invocados pelas partes, sendo suficiente a adoção de fundamentação adequada e coerente com a solução da controvérsia.

O precedente do TRF1 invocado pelo embargante não possui caráter vinculante e foi proferido em contexto fático distinto, marcado pela cumulação expressa de pedidos em face da União e do Banco do Brasil.

A ausência de referência expressa a cada dispositivo legal indicado pelas partes não configura omissão quando as questões jurídicas pertinentes foram devidamente enfrentadas pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demanda fundada em alegados desfalques e falha operacional relacionados à conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ.

A ausência de exame individualizado de precedentes e dispositivos legais não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A redefinição da natureza jurídica da pretensão deduzida na inicial demanda reexame fático-probatório incompatível com os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 330, II, 338, 339, 485, VI, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp nº 1.951.931/DF; TRF1, AI nº 1030722-92.2024.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Pablo Zuniga Dourado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.

1014410-58.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S
.
A
.
X WILSON DIONISIO GAUNA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que
negou

provimento

ao recurso
de agravo de instrumento por ele interposto

(ID
369540867
).

O
e
mbargante

aduz,
em síntese, que o teria deixado de examinar ponto essencial da defesa e do agravo, consistente na alegação de que a pretensão deduzida na inicial não se refere a desfalques ou saques indevidos, mas sim à recomposição de saldo com aplicação de índices de correção monetária e expurgos inflacionários diversos dos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, o que, nos termos do próprio Tema 1150 do STJ, atrai a legitimidade passiva exclusiva da União Federal
.

Sustenta que a
planilha de cálculo apresentada pela parte autora na inicial demonstraria, de forma inequívoca, que a pretensão real é a aplicação do INPC, de juros de 0,5% e 1% ao mês e de expurgos inflacionários, parâmetros alheios à competência do Banco do Brasil e afetos ao Conselho Diretor do Fundo
.

Defende que o
acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar o precedente do Desembargador Federal Pablo Zuniga Dourado, do TRF1, proferido no Agravo de Instrumento nº 1030722-92.2024.4.01.0000, que, em situação análoga, reconheceu a legitimidade passiva da União diante da cumulação de pedidos envolvendo expurgos inflacionários e índices de atualização divergentes dos legalmente estabelecidos
.

Destaca que h
averia omissão quanto à análise dos artigos 330, II, 338, 339 e 485, VI, todos do CPC, que fundamentariam a extinção do processo em relação ao Banco ou a indicação da União como parte legítima
.

Por fim, requer
a reforma do acórdão para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, declarar a legitimidade da União Federal e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal

(ID
371878885
).

Sem
c
ontrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo com o julgado, devendo ser rejeitados quando utilizados com propósito meramente protelatório ou como sucedâneo recursal inadequado.

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar a tese de que a pretensão autoral não estaria fundada em desfalques ou saques indevidos na conta vinculada ao PASEP, mas sim na revisão dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do programa, hipótese que atrairia a legitimidade exclusiva da União.

A insurgência, contudo, não procede.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia ao consignar que no caso concreto, o autor fundamenta seu pedido na existência de um saldo irrisório no momento do saque, alegando que houve desfalques e má gestão dos valores depositados.

Não se trata de mera discussão abstrata sobre índices de correção monetária definidos pela União, mas de imputação de falha operacional ao banco depositário, o que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista na tese firmada pelo STJ.

Verifica-se, portanto, que o Colegiado examinou a causa de pedir e os pedidos formulados na inicial, concluindo, à luz dos elementos disponíveis nesta fase processual, que a demanda está fundada em alegada falha operacional atribuída ao banco depositário, e não em discussão abstrata acerca dos índices de atualização monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

O inconformismo manifestado pelo embargante revela, em realidade, mera discordância quanto à conclusão adotada pelo acórdão, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração com finalidade infringente.

Ademais,
o embargante
defende
que o acórdão seria contraditório ao aplicar o Tema 1150 do STJ, sob o argumento de que o próprio precedente ressalva que as demandas voltadas à alteração dos índices de correção monetária são de responsabilidade da União, e não do Banco do Brasil.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

O Tema 1150 do STJ, firmado no julgamento do REsp repetitivo nº 1.951.931/DF, estabeleceu que
“
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”
.

O acórdão embargado aplicou corretamente a tese repetitiva ao reconhecer que a pretensão deduzida na ação originária está fundada em alegados desfalques e má gestão dos valores depositados, hipótese que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

A distinção pretendida pelo embargante, no sentido de que a planilha de cálculo apresentada pela parte autora revelaria verdadeira pretensão de revisão dos índices de correção monetária, demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Além disso, a mera juntada de planilha de cálculo contendo projeções de valores não altera, por si só, a natureza jurídica da pretensão deduzida.

A definição da causa de pedir e dos pedidos compete ao julgador, que, no caso concreto, concluiu de forma fundamentada pela existência de alegação de falha operacional imputável ao banco depositário.

Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

Ainda, o
embargante aponta omissão em razão da ausência de manifestação acerca do precedente proferido pelo Desembargador Federal Pablo Zuniga Dourado, nos autos do AI nº 1030722-92.2024.4.01.0000, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

A alegação igualmente não merece acolhimento.

O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não impõe ao julgador a obrigação de examinar individualmente todos os precedentes invocados pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente e adequada à solução da controvérsia.

No caso, o acórdão embargado fundamentou-se no Tema 1150 do STJ
-
precedente vinculante firmado sob o rito dos recursos repetitivos
-
, bem como em julgados deste Tribunal de Justiça, o que se mostra plenamente suficiente para atender aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação.

Ademais, o precedente do TRF1 invocado pelo embargante não possui caráter vinculante perante esta Câmara e foi proferido em contexto fático distinto, especialmente
em razão da existência, naquele caso, de cumulação expressa de pedidos em face da União e do Banco do Brasil, circunstância que justificou a reinclusão da União no polo passivo. Tal situação não se confunde, necessariamente, com a hipótese dos autos, cuja análise demanda aprofundamento fático-probatório a ser realizado no curso da instrução processual.

Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Por fim,
o
embargante
alega
que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar os dispositivos legais invocados, os quais, em seu entender, autorizariam a extinção do processo em relação ao Banco do Brasil ou a indicação da União como parte legítima para figurar no polo passivo.

A tese não procede.

O acórdão enfrentou diretamente as questões relativas à legitimidade passiva e à competência jurisdicional, matérias que constituem precisamente o conteúdo jurídico dos dispositivos legais apontados pelo embargante.

A ausência de referência expressa a cada artigo de lei não configura omissão quando a questão jurídica correspondente foi devidamente apreciada.

Com efeito, o julgador não está obrigado a mencionar individualmente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que
enfrente
de forma fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto, não se verifica no acórdão embargado qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar sua integração ou a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

O que se constata é a tentativa do embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Colegiado, utilizando os embargos declaratórios como sucedâneo recursal, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026